Tribunal: TJPA
Processo: 0850481-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850481-34.2023.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO DE SOUZA CAMPOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CONTRATUAIS DE SERVIÇOS C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO APENAS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEITADA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONCIDÊNCIA DOS PEDIDOS NAS DUAS DEMANDAS. REJEITADA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. DEMANDA AFORADA DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS DO ÚLTIMO DESCONTO. ACOLHIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PLEITO DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAUSA MADURA CARACTERIZADA.

DEMONSTRADA A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DE SAQUE APRESENTADOS. recurso conhecido e provido PARA ANULAR A SENTENÇA E, NOS TERMOS ART. 1.013, §4º DO CPC, JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BMG SA contra sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação declaratória de nulidade contratual de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito (proc. Nº 0850481-34.2023.8.14.0301), movida por BENEDITO DE SOUZA CAMPOS.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para determinar que o contrato questionado seja preservado como empréstimo consignado.

Referido contrato deve ser revisto para afastar os encargos contratuais inerentes ao cartão de crédito, devendo ser aplicada a ‘‘Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas – Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS’’, constante do Banco Central do Brasil, conforme tabela que se junta anexa a esta sentença, no percentual de 1,78% ao mês, referente a agosto de 2019, mês da contratação, para todos os montantes emprestados à parte requerente. Após o recálculo, devem ser abatidos todos os valores pagos pela autora devidamente corrigidos pelo INPC desde as datas dos pagamentos. Fica a parte ré com a incumbência de trazer à colação a prova do recálculo e do abatimento dos valores pagos pela consumidora de forma facilmente inteligível a este juízo e para a parte autora a fim de que se possa verificar o cumprimento da determinação ora exarada. Após o cumprimento, em caso de haver valores ainda a serem pagos pela demandante ao banco, deve a parte autora disponibilizar em favor da ré margem consignável para a devida inclusão na fonte pagadora, sob pena dos valores serem descontados diretamente em sua conta corrente. Após o cumprimento, caso o banco tenha de restituir valores em favor da parte autora, estes se constituem em cobrança indevida e, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro, atualizados pelo INPC desde a data da cobrança indevida, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação, em se tratando de relação contratual (mora ex personae), nos moldes do art. 405 e 406, do CC/2002.

Condena-se a parte requerida a pagar em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Deve tal valor ser atualizado pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença (súmula n° 362, do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação, em se tratando de responsabilidade contratual (mora ex personae), tudo nos moldes dos arts. 405 e 406, do CC/2002 c/c art. 161, §1°, do Código Tributário Nacional.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, este juízo entende que a parte requerente decaiu de parte mínima do pedido. Condena-se a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandante, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação atualizado, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.”

Inconformado,
apenas
o Banco interpôs a presente apelação arguindo preliminar de litispendência em relação ao processo nº 0850081-20.2023.8.14.0301, nulidade da sentença em razão do julgamento ter sido
ultra petita
e prescrição da pretensão autoral. No mérito, defendeu a regularidades dos descontos em razão do autor ter firmado contrato de cartão de crédito consignado e que a negociação ocorreu de forma eletrônica. Alternativamente, requereu afastamento/redução dos danos morais.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para acolher uma das preliminares suscitadas e, caso contrário, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais e condenação do autor no pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público informou desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de litispendência.

Sustenta o recorrente que a presente demanda é idêntica ao processo nº 0850081-20.2023.8.14.0301 em que se alegou a existência de vários contratos, quando na verdade se trata de apenas um cartão consignado.

Sem razão.

Compulsando os autos feito apontado como idêntico, observa-se que a pretensão do autor é única e exclusivamente a declaração da nulidade do contrato nº 367709225-0 supostamente firmado com o Banco Pan S.A. É bem verdade que na inicial dessa demanda, foi mencionado o negócio jurídico referente ao cartão consignado objeto da lide que originou este recurso de apelação, contudo, da narrativa dos fatos, nota-se que o autor tenta explicar a nulidade do contrato com o Banco Pan em virtude de ter sido vítima de engodo ao tentar cancelar o cartão consignado.

Dessa forma, tendo em vista a manifesta divergência dos pedidos veiculados nas duas demandas, não há que se falar em litispendência, razão pela qual REJEITO a preliminar.

3.

Preliminar de prescrição.

Defende o apelante a aplicação do prazo trienal para o caso de indenização em virtude de cobrança indevida e como os descontos iniciaram em Janeiro/2020, o autor teria até Janeiro/2023 para ingressar com a ação, no entanto, esta foi aforada em Junho/2023.

Igualmente sem razão.

A presente demanda diz respeito a pedido de declaração de nulidade dos descontos referentes à anuidade de cartão de crédito e ao título de capitalização na conta corrente do apelante, os quais estariam sendo praticados fraudulosamente pela instituição bancária ré. Logo, a matéria atinente à prescrição é regida pelo artigo 27 do CDC, o qual prevê o prazo de cinco anos.

Quanto ao início da contagem do quinquênio legal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante proferido em casos análogos aos dos autos, no sentido de que a ciência do dano/lesão coincide com a data de desconto da última parcela relativa ao negócio jurídico discutido.

Nesse sentido, considerando que ao tempo da propositura da ação (05.06.2023), os descontos ainda estavam ocorrendo, conforme histórico de consignado emitido pelo INSS, o prazo prescricional não se consumou, motivo pelo qual REJEITO a preliminar.

4.

Preliminar de nulidade da sentença em razão de julgamento
extra petita
.

Neste ponto, alega que o juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, haja vista que, em momento algum, foi objeto de pedido pela parte apelada, revelando-se sentença
extra petita
.

Com razão.

De fato, os pedidos autorais se restringiram à declaração de inexistência de relação contratual em relação ao cartão de crédito consignado, dano mora e restituição em dobro do indébito. Não houve pedido, nem mesmo alternativo, de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado. Ou seja, resta caracterizado o julgamento
extra petita
.

Com essas considerações, impõe-se a anulação da sentença, considerando que, no caso concreto, foi solucionada causa diversa da que foi proposta em juízo.

Contudo, reputo desnecessário o retorno do processo à primeira instância, vez que a causa está madura para julgamento na forma como previsto no §4º do art. 1.013, CPC. Digo isso porque após a apresentação da contestação e réplica, foi oportunizado prazo às partes para indicação das provas que pretendiam produzir, tendo ambas pugnado pelo julgamento antecipado da lide
[1]
.

Dito isso, passo ao exame do mérito da demanda.

5.

Mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor aforou a presente ação com o fim de declarar a inexistência da relação jurídica referente ao cartão de crédito consignado, cujo valor da parcela descontada no seu benefício previdenciário é de R$49,00, sob a alegação de que jamais teria contratado tal serviço bancário.

A instituição financeira, por sua vez, defende regularidade da contratação, considerando que o autor aderiu livremente ao serviço de cartão de crédito consignado e que a quantia referente a essa transação foi a ele disponibilizada.

Tenho que o inconformismo do Banco quanto à regularidade da negociação comporta acolhimento, posto que os documentos constantes nos autos permitem concluir pela total regularidade das cobranças.

Isto porque, com a defesa, foi colacionado aos autos cópia do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (ID 16668434 - Pág. 1 a 3), bem como Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado (ID 16668434 - Pág. 4), Certificado de Conclusão da Formalização Eletrônica (ID 16668434 - Pág. 5), no qual se vê a
selfie
do autor e sua geolocalização pelo seu celular. Foi juntado, ainda, áudio referente à autorização de saque (ID 16668433 - Pág. 1).

Assim, tenho que o Banco se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo que se falar em irregularidade das cobranças desse contrato, razão pela qual a sentença merece inteiramente reformada para julgar improcedente o pleito autoral, ficando prejudicado o exame do apelo do autor.

6.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada e, nos termos do §4º do art. 1.013, CPC, julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

Em razão do aqui decidido, condeno o autor, ora apelado, em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
ID 16668461 - P
á
g. 1e ID 16668463 - P
á
g. 1

Belém, 23/04/2024